Tribunal: CARF
Processo: 10670.721913/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721913/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
GUILHERME SANTOS FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF.
Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base
no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo
bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721913/2011-95
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721913/2011-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 03) de cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercícios 2008 a 2009, acrescido de multa e juros, oriundo de depósitos bancários de origem
não comprovada.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 14 a 17), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar, para os anos-calendário 2007 a 2008, comprovante de rendimentos, relação de
alienados e adquiridos e extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança.
No atendimento, o contribuinte apresentou extratos de conta corrente e de
poupança mantidos junto à Agência 2557 do Banco Bradesco. Posteriormente, apresentou cópia
de procuração em que estaria outorgando poderes a Mark Rogério Freitas Santos, seu irmão, para
movimentar a conta corrente.
Alegou que os valores creditados em suas contas teriam sua origem na venda de
carvão vegetal efetuadas pelo seu irmão. Tendo em vista que o Sr. Mark movimentou quatro
contas correntes em três instituições financeiras distintas; nos anos-calendário 2006 e 2007, foi
inquirido sobre o motivo da provável movimentação de conta mantida em seu nome por terceira
pessoa.
Ao fim, o contribuinte resumiu-se a alegar que os documentos solicitados não teriam
sido apresentados pelo banco e que os documentos de procuração e autorização teriam sido entregues
ao banco sem qualquer protocolo.
Diante da falta de apresentação da documentação probatória, foi expedida RMF –
requisição de informação sobre movimentação financeira (fl. 126). Na resposta apresentada, a
instituição financeira informou não haver localizado instrumento de procuração nos arquivos da
conta do contribuinte. No cartão de autógrafos consta tão somente assinatura do titular, não havendo
nenhum co-titular. Na ficha cadastral apresentada o tipo da conta é individual e a movimentação da
conta é isolada. Os recibos de retirada estão todos assinados pelo ora Recorrente, Sr. Guilherme
Santos Freitas, único titular da conta corrente.
Na Impugnação (fl. 187 a 190), em síntese, constam os seguintes argumentos:
a) É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
b) O seu irmão exercia a atividade de produção e comércio de carvão vegetal, como
restara comprovado em diligência realizada pelo próprio autuante, que identificou nas contas do seu
irmão a entrada de recursos desta atividade, sendo que foram juntadas notas fiscais e licença
ambiental comprovando a origem do dinheiro.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721913/2011-95

c) No máximo caberia o seu enquadramento como pessoa jurídica, com o tributo
lançado pelo método da renda presumida.
d) A Justiça determinou em sede de mandado de segurança a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário lançado contra o espólio do seu irmão, por cerceamento do direito
de defesa e quebra ilegal do sigilo bancário.
O Acórdão 15-38.328 (fl. 203 a 206) da 3a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
04/03/2015, julgou a impugnação improcedente, dado que há presunção quanto aos rendimentos
omitidos por depósitos de origem não comprovados pelo Contribuinte. Constou no voto:
(fl. 204) O art. 6o da Lei Complementar 105/2001 autoriza a quebra do sigilo bancário
por parte da Administração, independentemente de autorização judicial. E, de acordo
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, a vinculação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões desfavoráveis à Fazenda
Nacional em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos
Especiais Repetitivos (STJ), prevista no art. 19, §§ 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522/2002
(alterado pela Lei no 12.844/2013), terá efeito após expressa manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que aqui não ocorreu.
A procuração que teria dado ao seu irmão para que movimentasse as suas contas não
fora entregue às instituições financeiras, como se comprovou em diligência, restando
comprovado ainda que somente o autuado assinava como responsável pela conta.
Ademais, o seu irmão não poderia ser o responsável pelas movimentações em 2008,
pois falecera em 03/01/2008.
O argumento do impugnante de que deveria ser equiparado a uma pessoa jurídica inclui
como premissa aquilo que deveria ser demonstrado. Para comprovar que os depósitos
são provenientes da atividade comercial alegada deveria antes comprovar a sua origem,
na forma requerida na lei, o que por si só já bastaria para excluí-los do lançamento.
A liminar em mandado de segurança concedido ao espólio de Mark Rogério Freitas
Santos não inclui o autuado e não tem qualquer efeito jurídico sobre o crédito tributário
aqui em questão.
Cientificado em 23/04/2015 (fl. 210), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 212 a 216) em 26/05/2015 (fl. 211), alegando o que segue:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário.
b) que a documentação apresentada não foi enfrentada, dado que a decisão em
momento algum menciona se os documentos apresentados são idôneos.
c) a natureza da atividade (atividade rural) permite ao contribuinte descontar de forma
presumida 80% dos rendimentos a título de despesa. Cita o Acórdão n. 09-38.998 da 6a turma da
DRJ/JFA acerca da tributação, afirmando que o caso julgado se refere ao contribuinte Mark Rogério
Freitas Santos, seu irmão, em caso idêntico em objeto, fato e tempo, já que a investigação foi feita
em conjunto a todos os membros de sua família, ainda que em autos separados.
d) contesta a multa, que considera confiscatória, ilegal e absurda.
Consta o Acórdão n. 09-38.998 da 6a Turma da DRJ/JFA, sessão de 09/02/2012 (fls.
217 a 234), referente ao processo n. 10670.001925/2010-19, que julgou a impugnação procedente em
parte.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721913/2011-95

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 23/04/2015
(fl. 210), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/05/2015 (fl. 211),
Nulidade do lançamento. Quebra do sigilo bancário.
Aduz o recorrente que há nulidade no lançamento, vez que se baseou em
informações obtidas da quebra do sigilo bancário do Contribuinte.
A Decisão de primeira instância jugou que:
(fl. 204) O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra do sigilo
bancário por parte da Administração, independentemente de autorização judicial. Neste
caso sequer houve quebra do sigilo bancário, pois os extratos foram fornecidos pelo
próprio fiscalizado.
A temática já está pacificada neste Conselho. Pode a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito
do interessado, sem que isso caracterize quebra de sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei
Complementar n. 105/2001.
Cabe também rememorar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225
da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson
Fachin, julgado em 24/02/2016.
A quebra de sigilo bancário, portanto, independe da legislação específica da
CPMF e, no caso dos autos, não foi o que baseou a fiscalização. Ao contrário do alegado, as
informações foram prestadas pelo contribuinte, conforme relatório fiscal (fl. 14).
Nulidade do lançamento. Ausência de análise das provas.
Aduz o Recorrente que as provas trazidas na impugnação não foram analisadas,
vez que a decisão em momento algum menciona se os documentos apresentados são idôneos.
Cabe ressaltar que na impugnação o Recorrente se refere à procuração e
documentos entregues ao seu irmão e, em sede recursal aduz que foram dados ao seu filho.
Na Decisão de primeira instância consta expressamente:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721913/2011-95

(fl. 205) (...) A procuração que teria dado ao seu irmão para que movimentasse as suas
contas não fora entregue às instituições financeiras, como se comprovou em diligência,
restando comprovado ainda que somente o autuado assinava como responsável pela
conta. Ademais, o seu irmão não poderia ser o responsável pelas movimentações em
2008, pois falecera em 03/01/2008.
Para comprovar que os depósitos são provenientes da atividade comercial alegada
deveria antes comprovar a sua origem, na forma requerida na lei, o que por si só já
bastaria para excluí-los do lançamento. Não comprovada a origem, são rendimentos
tributáveis omitidos, qualquer que seja a sua alegada proveniência.
A Decisão foi lacônica, no entanto, fez menção expressa às provas e argumentos
da impugnação.
Entendo, portanto, que não há nulidade do lançamento quando enfrentada a
matéria e os pontos de defesa pela autoridade julgadora de primeira instância.
Omissão de rendimentos. Origem dos recursos.
No mérito, aduz o Recorrente que a origem dos recursos é atividade rural e, assim,
o cálculo e a aplicação das alíquotas não pode recair sobre todo o valor apurado, dado que a
natureza da atividade permite o desconto de 80% sobre os rendimentos, de forma presumida.
Em comprovação, cita o Acórdão n. 09-38.998 da 6a Turma da DRJ/JFA, sessão de
09/02/2012 (fls. 217 a 234), referente ao processo n. 10670.001925/2010-19. Afirma que o caso
julgado se refere ao contribuinte Mark Rogério Freitas Santos, seu irmão, em caso idêntico em
objeto, fato e tempo, já que a investigação foi feita em conjunto a todos os membros de sua família,
ainda que em autos separados.
A Decisão de primeira instância julgou quanto a origem dos recursos que:
(f. 205) Como dispõe o inciso I do § 2o do artigo 3o do Decreto no 3.724/2001, a quebra
administrativa do sigilo bancário se justifica quando as informações disponíveis
“indicarem movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada
ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996”.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos os
créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata, portanto, de procedimento de
arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus da prova em contrário é do
responsável pela conta bancária. Os depósitos não são equiparados a fato gerador do
imposto, mas sim presumidos renda tributável omitida se não for comprovada a sua
origem.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente.
A liminar em mandado de segurança concedido ao espólio de Mark Rogério Freitas
Santos não inclui o autuado e não tem qualquer efeito jurídico sobre o crédito tributário
aqui em questão.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721913/2011-95

Sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 32, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Não havendo novas provas em sede recursal, corroboro com as razões de primeira
instância e mantenho os termos do julgamento.
Ad argumentandum, o Acórdão que julgou o processo do irmão do Recorrente tratava de
omissão de rendimentos da atividade rural e glosa de despesas com atividade rural e estes autos tratam de
omissão de rendimentos constada pela movimentação financeira do Contribuinte, não havendo
comprovação quanto à origem dos rendimentos. Não há demonstração de nexo entre o objeto em litígio e
o Acórdão apontado, ainda que se refira ao irmão do recorrente e trate de períodos de apuração
semelhantes.
Multa Confiscatória
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório.
Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 244
DF CARF MF
Original